Tribunal: TJBA
Processo: 8013712-48.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013712-48.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOELI NICASSIO Advogado(s): MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL INDEFERIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. NÃO COMPROVADO. CABIMENTO. NÃO EVIDENCIADO. ART. 10 DA LEI 12.016 DE 2009. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação em face de sentença que indeferiu a inicial em Mandado de Segurança. II. Questão em discussão: Se cabe mandado de segurança e se o indeferimento foi regular. III. Razões de decidir: Não se verifica no caso concreto o direito líquido e certo alegado pela Autora Recorrente, na medida em que ela não comprovou nos autos o cumprimento dos requisitos necessários ao direito que sustenta possuir, sobretudo porque, ao tempo em que solicitou a revalidação simplificada por email, já era obrigatória a realização do exame, o que também não prova realização e tampouco aprovação, e alie-se a isso, que, aparentemente, a Universidade sequer recebeu seu email, vide mensagem de retorno/bloqueio, não havendo que se falar em negativa, muito menos abusiva. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: Constata-se que não há prova pré-constituída do direito alegado, o que torna a via eleita incabível, e portanto, adequada a aplicação do artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança, e com isso, correta a sentença e sem razão a Recorrente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013712-48.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante NOELI NICASSIO e como Apelado REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça